Tribunal: TJDFT
Processo: 0711409-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 792 STF. DISTINGUISH. LIMITE MAJORADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) até o limite de 10 salários mínimos. A parte agravante busca a reforma da decisão para que seja aplicado o limite de 20 salários mínimos, com fundamento na Lei Distrital no 6.618/2020, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.494.414/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é aplicável, de forma imediata, o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital no 6.618/2020 às execuções em curso, mesmo que o trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha ocorrido antes da vigência da referida norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal autoriza que os entes federativos fixem, por meio de lei própria, os valores considerados obrigações de pequeno valor (RPV), segundo suas capacidades econômicas, sendo o mínimo equivalente ao maior benefício do regime geral da previdência social.
4. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, elevou o teto das RPVs no âmbito do Distrito Federal de 10 para 20 salários mínimos.
5. O Conselho Especial do TJDFT, na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, inicialmente declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei, sob o fundamento de vício de iniciativa, por entender que se tratava de matéria orçamentária, de competência privativa do Governador do Distrito Federal.
6. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, ao julgar o RE no 1.494.414/DF e a ADI no 5.706/RN, firmou entendimento no sentido de que a definição do teto para RPV não constitui matéria orçamentária, mas sim tema de competência legislativa concorrente, não estando, pois, sujeita à reserva de iniciativa do Poder Executivo.
7. No mesmo sentido, o STF e o STJ afastaram a aplicação do Tema 792 da Repercussão Geral nos casos em que a norma amplia o teto das RPVs, por não se tratar de hipótese de retroatividade prejudicial, mas sim de norma mais benéfica ao jurisdicionado, cuja aplicação é imediata.
8. O entendimento consolidado nas decisões do STF (RE no 1.494.414/DF, ADI no 5.706/RN e Rcl no 54.470/DF) e do STJ (RMS no 71.141/DF) confirma que o aumento do teto da RPV para 20 salários mínimos se aplica às execuções em curso, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido antes da vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, de modo que não há que se falar, na espécie, em violação ao disposto no artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019.
9. A não aplicação do novo teto acarretaria violação aos princípios da isonomia, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
A majoração do teto da RPV aplica-se imediatamente aos processos em curso, ainda que o trânsito em julgado na fase de conhecimento tenha ocorrido antes da vigência da referida lei, por se tratar de norma mais benéfica ao credor.
O Tema 792 da Repercussão Geral não se aplica às hipóteses de majoração do teto de RPV, incidindo apenas em casos de redução do limite, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; e Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 71, § 1o, V, e 100, XVI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 5.706/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.2.2024; STF, RE no 1.494.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 1.7.2024; e STJ, RMS no 71.141/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 6.2.2024.